Tribunal: STF
Processo: Rcl 34290
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. EXERCÍCIO DA MESMA FUNÇÃO E DO MESMO LABOR. REMUNERAÇÕES DISTINTAS. INOBSERVÂCIA DA LEI 8.428/2007 DO ESTADO DA PARAÍBA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 4 E 37. ARTIGO 988, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIZAÇÃO, PELO ÓRGÃO A QUO, DE COMANDO NORMATIVO POSITIVADO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM OS ENUNCIADOS SUMULARES ALEGADAMENTE VIOLADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.